Tribunal: CARF
Processo: 10540.721106/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721106/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.233 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
CINGREPE CIA INDUSTRIAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não comprovada nos autos a transferência de propriedade ou a nulidade do
respectivo título do imóvel, deve a contribuinte/interessada ser mantida no polo
passivo da obrigação tributária correspondente.
ITR.
VTN.
ARBITRAMENTO.
SIPT.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para considerar o VTN declarado no laudo apresentado. Vencidos os
conselheiros Wesley Rocha, Letícia Lacerda de Castro e Maurício Dalri Timm do Valle que
deram provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721106/2009-33
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721106/2009-33

Trata-se de notificação de lançamento, resultante do lançamento suplementar do
ITR/2004, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda Portela” (NIRF 3.337.2250), com área total declarada de 21.364,9 ha,
localizado no município de Cocos BA.
Em procedimento de revisão da DITR/2004, a autoridade fiscal desconsiderou o
VTN declarado de R$ 303.658,33 (R$ 14,21/ha), arbitrando o VTN em R$ 18.534.050,75 (R$
867,50/ha), com base no SIPT, com o consequente aumento do VTN tributável.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação com as seguintes alegações, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Propugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do procedimento fiscal, por
arbitrar o VTN, sem considerar as benfeitorias e demais excludentes, com base no SIPT,
sistema esse com informações sigilosas à contribuinte, em evidente cerceamento ao seu
direito de defesa;
Discorre sobre a batalha judicial que envolve a posse desse imóvel (parcialmente
transcrita), que permaneceu em mãos de terceiros por mais de dois anos, de cuja
propriedade e posse não dispõe ainda, de forma concreta e definitiva, não sendo,
portanto, o sujeito passivo da respectiva obrigação tributária;
O VTN supostamente subavaliado na DITR/2004 estava atrelado à determinação
judicial e constava de seu balanço patrimonial, havendo excesso no arbitramento com
base na média de tabela do INCRA, conforme planilha da municipalidade de Cocos e
laudo técnico de avaliação;
Transcreve parcialmente a legislação de regência, acórdãos do antigo Conselho de
Contribuintes, atual CARF, além de ensinamentos doutrinários, para referendar seus
argumentos;
Requer perícia, indicando o perito e os quesitos a serem respondidos, e conclui que não
é o sujeito passivo desta obrigação tributária e foi prejudicada no exercício de seu
direito de defesa, não podendo o VTN ser maior que o indicado no laudo de avaliação.
Ao final, com base nas informações prestadas ou em outras que se fizerem necessárias,
a contribuinte requer seja provida a presente impugnação, para manter na íntegra a
DITR/2004 apresentada, determinando a improcedência e o cancelamento da
notificação de lançamento ora combatida.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações quanto ao mérito da impugnação

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721106/2009-33

Tendo em vista que são coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo
da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo
Regimento Interno do CARF, mediante transcrição do voto do acórdão recorrido, por guardar
pertinência com as questões recursais ora tratadas:
Do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
A requerente pretende retirar-se do pólo passivo da relação jurídico-
tributária, no que se refere ao ITR/2004 do imóvel rural "Fazenda
Portela" (NIRF 3.337.2250), sob o argumento de que não dispõe ainda da
posse e propriedade desse imóvel, de forma plena, concreta e definitiva.
Ocorre que a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2004, foi
calculada com base nos dados cadastrais constantes da respectiva DITR,
apresentada pela impugnante, cujas informações a identificaram como
contribuinte do imposto.
Nesse sentido, a interessada assumiu a condição de contribuinte do ITR e
passou a ser responsável pelo pagamento do tributo informado nessa
declaração, bem como pelo crédito tributário apurado em procedimento
de fiscalização, em discussão neste processo.
Por outro lado, a Lei n° 9.393, de 19/12/96, que versa sobre ITR,
seguindo a mesma orientação do Código Tributário Nacional, ao tratar,
nos seus artigos 1° e 4°, do fato gerador e do contribuinte do imposto,
assim estabeleceu:.
"Art. 1° - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de
apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou
a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do
município, em 1° de janeiro de cada ano.
§ 1° O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social
para fins de reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade,
exceto se houver imissão prévia na posse ".
"Art.4° - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular
de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título."
Portanto, a Lei, obedecendo a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do
CTN, fixou as mesmas hipóteses para o fato gerador e elegeu os mesmos
contribuintes do imposto, sem fazer distinção entre o proprietário e o
possuidor da terra, bem como não estabeleceu ordem de preferência
quanto à responsabilidade pelo pagamento do imposto.
Conforme Certidão de fls. 65/67 e Certidão de Inteiro Teor do Cartório
de Registro de Imóveis de Cocos-BA (fls. 80/85), o referido imóvel é de
propriedade da requerente.
Frise-se que enquanto não cancelada a matrícula do imóvel junto ao
competente Cartório de Registro de Imóveis, o registro continua ativo e
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721106/2009-33

produzindo todos os seus efeitos legais, conforme disposto no art. 252, da
Lei n° 6.015, de 31.12.1973 - Lei de Registros Públicos, in verbis:
"Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos
legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito,
anulado, extinto ou rescindido".
Portanto, mantido o direito de propriedade, o fato de o imóvel ser objeto
de ação judicial, não altera a ocorrência do fato gerador do ITR/2004
(01/01/2004) e da sujeição passiva da relação tributária, nos termos da
legislação citada.
À legítima proprietária do imóvel resta continuar buscando os meios
legais que lhe são facultados, de modo a reaver o direito de propriedade e
posse do imóvel, de forma concreta e definitiva, nos termos do art. 1.228
da Lei n° 10.406/2002.
Face ao exposto e sendo o lançamento tributário atividade vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, e que o ITR é tributo lançado
por homologação desde a vigência da Lei n.° 9.393/1996, está correto o
presente lançamento suplementar, ao identificar a requerente como
contribuinte à época do fato gerador do ITR/2004 (artigos 1° e 4° da Lei
9.393/1996 e art. 5° do Decreto n° 4.382/2002 / RITR).
Dessa forma, entendo que a autuada deva ser mantida no pólo passivo da
obrigação tributária, referente ao ITR/2004 do imóvel informado em seu
nome na DITR, nos termos do art. 142 do CTN.
Do Valor da Terra Nua – VTN
Concernente ao Valor da Terra Nua arbitrado pela fiscalização, assim decidiu a
DRJ:
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do
VTN declarado para o ITR/2004, de R$ 303.658,33 (R$ 14,21/ha), e
arbitrou-o em R$ 18.534.050,75 (R$ 867,50/ha), com base no Sistema de
Preço de Terras - SIPT da Receita Federal, instituído em consonância
com o art. 14 da Lei 9.393/1996, e observado o art. 3° da Portaria SRF n°
447/2002 e o item 6.8. da Norma de Execução Cofis n° 03/2006,
aplicável à execução das atividades da malha fiscal desse exercício.
Esse valor corresponde ao VTN/ha por aptidão agrícola (outras) para o
exercício de 2004, para os imóveis rurais localizados no município de
Cocos - BA (Tela/Sipt de fls. 09), e foi repassado pelo INCRA, nos
termos do § 1°, art. 14 da Lei 9.393/96.
No entanto, o §o do artigo 14 da Lei no 9.393/1996, afirma que o SIPT, que é o
sistema instituído pela Receita Federal, deve considerar os levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios:
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721106/2009-33

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Portanto, considera-se que o arbitramento do VTN pela fiscalização não levou em
conta a aptidão agrícola.
A previsão do arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de
Preços de Terras, encontra-se no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996. Com as alterações da Medida
Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do art.12 , da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a
seguinte:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
Portanto, de acordo com os dispositivos acima, verifica-se que o SIPT, para ser
utilizado como parâmetro para o arbitramento, deve, necessariamente, levar em conta a aptidão
agrícola.
Portanto, deve-se excluir o VTN arbitrado pela fiscalização por não ter
considerado a aptidão agrícola e considerar o VTN declarado no laudo apresentado
Do exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que seja
considerado o valor da terra nua declarado no laudo apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721106/2009-33

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital